Tribunal: STF
Processo: HC 236224
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Lucia de Camargo Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.951.152/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto por LUCIA DE CAMARGO FERREIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 532): 



    "Roubo Insuficiência probatória Absolvição Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente demonstradas Condenações mantidas Recursos não providos. Roubo Pleiteado o reconhecimento do perdão judicial e colaboração premiada Inadmissibilidade Requisitos exigidos dos art. 13 e 14 da lei 9.807/99 não preenchidos Recurso Improvido. Roubo - Maus antecedentes e reincidência Ausência de “bis in idem” Fatos diversos Recurso improvido."



    Opostos embargos de declaração, pela combativa Defesa (fls. 551-556), foram eles rejeitados (fls. 558-563). 



    Nas razões do recurso especial, a Defesa alega violação aos arts. 4º, caput, e 13, caput, ambos da Lei n. 12.850/2013, e aos arts. 59, 68 e 157, todos do Código Penal (fl. 1.252). Para tanto, menciona que: 



    a) Deve ser reconhecida a "violação aos artigos 13 e 14, da Lei 9.807/99, e ao artigo 4º, da Lei 12.850/2013", pois, in casu, "[...] a ré Lúcia ao ser indagada sobre o delito, colaborou com as investigações informando que praticou o delito na companhia do correu Francisco Gean e outro homem de prenome Eder e ainda informou que a arma utilizada para o crime estava no estabelecimento dentro da cozinha do restaurante.", bem como que "Ouvida em juízo, ratificou as informações prestadas, indicando novamente a participação dos corréus Francisco Gean e Eder no delito (fls. 386)." (fl. 578). 



    b) Houve violação aos arts. 59, 68 e 157, § 2º, todos do Código Penal, tendo em vista que "de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a pena ser aumentada acima do mínimo legal de 1/3, deve haver demonstração da necessidade, não se podendo levar em conta, apenas, o número de majorantes" (fl. 588). 



    Requer, ao final, "seja reconhecido o direito de a recorrente se valer do instituto do perdão judicial, extinguindo-se a sua punibilidade ou, subsidiariamente, seja reduzida sua pena em 2/3 ou por fim substituí-la por restritiva de direitos, na forma dos artigos 13 e 14, da Lei 9.807/99, e do artigo 4º, da Lei 12.850/2013, bem como no tocante ao aumento de pena em virtude das majorantes do roubo, seja aplicada tão somente a fração de ¹/3" (fl. 589). (eDOC 6)



    O recurso especial foi parcialmente provido para “aplicar a fração de 1/3 (um terço) para a majoração da pena na terceira fase, e redimensionar a reprimenda do recorrente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 dias-multa, mantido o regime fechado.” (eDOC 6)



    O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Inicialmente, no que concerne à alegação de "violação aos artigos 13 e 14, da Lei 9.807/99, e ao artigo 4º, da Lei 12.850/2013", pois, in casu, "[...] a ré Lúcia ao ser indagada sobre o delito, colaborou com as investigações informando que praticou o delito na companhia do correu Francisco Gean e outro homem de prenome Eder e ainda informou que a arma utilizada para o crime estava no estabelecimento dentro da cozinha do restaurante.", bem como que "Ouvida em juízo, ratificou as informações prestadas, indicando novamente a participação dos corréus Francisco Gean e Eder no delito (fls. 386)." (fl. 578), diviso que o recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo, sobre a questão, no que importa ao caso, assim se manifestou, in verbis (fls. 538-539, grifei): 



    "Não há se falar em participação de menor importância, eis que, em tema de roubo, é pacífica orientação Pretoriana no sentido de desconsiderá-la, porque prevalece a mera divisão de tarefas. 



    Tampouco há que se cogitar a concessão de perdão judicial, com esteio no art. 13, da Lei nº 9.807/99, ou aplicação da minorante prevista no artigo 14, do mesmo Diploma legal, porquanto a colaboração premiada é instituto diverso da confissão, circunstância devidamente reconhecida na dosimetria da pena. 



    Além disso, embora a apelante tenha indicado os demais criminosos, os requisitos previstos para a concessão de tais benesses, quais sejam, a identificação dos demais co-autores e partícipes da ação criminosa, a localização da vítima com sua integridade física preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime, são cumulativos, a afastar o reconhecimento no caso em tela." 



    Correto o acórdão reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o reconhecimento da delação (colaboração) premiada requer o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na lei infraconstitucional de regência. (eDOC 6, p. 3)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, conforme bem pontuado pela PGR, “o Juízo de primeira instância reconheceu a colaboração da paciente o que justificou a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime inicial prisional mais benéfico...” (eDOC 13)



    A arma utilizada não é produto do crime, mas instrumento do crime, de modo que a sua apreensão não resulta na “recuperação do produto do crime”.



    Não preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, inexiste ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente